Tribunal: STF
Processo: ARE 1388041
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA. VALIDADE DE CLÁUSULAS QUE VEDAM A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria referente à validade de cláusulas que vedam a terceirização de serviços na atividade-fim de condomínio com base no conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação de cláusulas de convenção coletiva, o que impede o trânsito do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Não incide, no caso, o decidido no ARE 1.121.633-RG, Tema 1046, tendo em vista que a questão dos autos diz respeito a cláusulas que vedam a terceirização da mão de obra no âmbito dos condomínios residenciais, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem.